Tribunal: TJBA
Processo: 0001534-65.2015.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001534-65.2015.8.05.0154

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FERNANDO DA GUERRA ARAUJO

Advogado(s):
Defensor Público Luiz Fillipe Cardoso Maline

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
FERNANDO DA GUERRA ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca (art. 157, §2º, I, do Código Penal), bem como à pena de 1 ano de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal). Segundo a denúncia, o réu subtraiu aparelho celular da vítima mediante grave ameaça com faca e, após abordagem policial, atribuiu-se identidade falsa. A defesa requer a desclassificação do delito de roubo para furto simples, a redução da pena com aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal e a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta do acus
ado deve ser desclassificada do crime de roubo majorado para furto simples; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de falsa identidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório formado por auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, reconhecimento da vítima e confissão do acusado comprova a materialidade e a autoria do delito de roubo praticado mediante grave ameaça com emprego de faca, afastando a tese defensiva de desclassificação para furto.

4. A simulação ou exibição de arma branca durante a abordagem configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, pois provoca fundado temor na vítima e impossibilita sua resistência.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada pelo juízo de origem, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e manutenção da pena intermediária em razão da vedação de redução abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

6. A causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal foi corretamente aplicada na fração de 1/3, conforme legislação vigente à época dos fatos, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão.

7. O pedido de gratuidade da justiça não deve ser apreciado na instância recursal, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual hipossuficiência econômica do condenado para fins de isenção de custas.

8.
Verifica-se a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto ao crime de falsa identidade, pois transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos entre a sentença condenatória e o
julgamento do recurso, sem causas interruptivas ou suspensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido, com declaração de extinção da punibilidade, de ofício, quanto ao crime do art. 307 do Código Penal.

Tese de julgamento
:

1. A subtração de bem mediante exibição ou simulação de arma branca configura grave ameaça suficiente para caracterizar o crime de roubo, afastando a desclassificação para furto.

2. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

3. O pedido de gratuidade da justiça em processo penal condenatório deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, responsável pela análise da situação econômica do condenado.

4. A prescrição da pretensão punitiva estatal pode ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição quando verificado o decurso do prazo prescricional com base na pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 155, caput, 157, §2º, I, e 307; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: ST
J, HC n. 861.684/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.152.784/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.10.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.430.480/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.06.2024; STJ, HC n. 848.640/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJBA, Apelação nº 0300595-92.2017.8.05.0040, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Apelação Criminal n.º

0001534-65.2015.8.05.0154
, em que figura
m
como Apelante,
FERNANDO DA GUERRA ARAÚJO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
nesta extensão,

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
e,
DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do Apelante quanto ao crime do art. 307 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, todos do Código Penal,
permanecendo
inalterados os demais termos da sentença
combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08